Tribunal: TJES
Processo: 0014405-72.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Auxílio-Doença Acidentário; Habilitação e Reabilitação Profissional; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014405-72.2020.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: BRAIS CAMPOS

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO EM AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE NEXO CAUSAL ENTRE A DOENÇA E A ATIVIDADE LABORAL. AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO PELA NATUREZA DEGENERATIVA DA PATOLOGIA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS contra sentença da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho de Vitória, que, em ação acidentária, julgou procedente o pedido de conversão de benefícios previdenciários (espécie B-31) em acidentários (espécie B-91), determinando a concessão do auxílio-doença acidentário desde a cessação do último benefício até a data da aposentadoria por invalidez do autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se está comprovado nos autos o nexo de causalidade entre a atividade profissional exercida pelo autor e a doença que gerou sua incapacidade laborativa, a justificar a concessão de benefício por acidente de trabalho.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O auxílio-doença acidentário (B-91) pressupõe a comprovação de nexo causal entre a atividade laborativa desempenhada e a doença que incapacita o segurado, nos termos da Lei nº 8.213/91.

O laudo pericial é claro ao afastar o nexo causal, afirmando que a patologia do autor é degenerativa, decorrente do desgaste natural da coluna, e não relacionada ao trabalho como motorista.

Embora tenha sido reconhecida a existência de incapacidade, o perito asseverou que esta não decorre de acidente de trabalho ou de exposição a agentes nocivos laborais, sendo insuficiente a mera possibilidade de agravamento da sintomatologia.

Não havendo provas robustas que infirmem a conclusão pericial, deve prevalecer o entendimento técnico, com base no princípio do livre convencimento motivado do juiz.

A jurisprudência do STJ e dos tribunais estaduais é firme no sentido de que a ausência de nexo causal implica a improcedência do pedido acidentário, e não a remessa dos autos à Justiça Federal.

Ainda que o autor tenha sido posteriormente aposentado por invalidez, tal benefício tem natureza previdenciária e não acidentária, não sendo objeto da presente demanda.

Em razão da improcedência do pedido e da natureza acidentária da ação, não há condenação em verbas de sucumbência, conforme art. 129 da Lei nº 8.213/91.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Prejudicada a remessa necessária.

Tese de julgamento
:

A concessão de benefício acidentário exige a comprovação do nexo de causalidade entre a moléstia incapacitante e a atividade laboral desempenhada.

O laudo pericial conclusivo pela inexistência de nexo causal, não infirmado por outras provas robustas, conduz à improcedência do pedido.

A Justiça Estadual é competente para julgar ações acidentárias, devendo, na ausência de nexo causal, julgar improcedente a demanda, e não remeter os autos à Justiça Federal.

Na ação acidentária, sendo a parte autora vencida, não há condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 129 da Lei nº 8.213/91.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 109, I; Lei nº 8.213/91, arts. 59, 60, 86 e 129; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 1.384.434/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 27.09.2013; STJ, AgRg no Ag 1.189.182/SP, Rel. Minª Maria Thereza de Assis Moura, DJe 15.08.2011; STJ, CC 152.002/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 19.12.2017; TJES, AC 0004586-44.2020.8.08.0014, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 10.12.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N° 0014405-72.2020.8.08.0024

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: BRAIS CAMPOS

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado, trata
-se de apelação cível interposta pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
em razão da sentença
proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho de Vitória
que,
na
ação acidentária, julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando a autarquia a
converter os benefícios de auxílio-doença previdenciário (B-31) concedidos a partir de 10/02/2012 em seus correspondentes acidentários (B-91), devida a concessão deste último desde o dia seguinte à cessação do último auxílio-doença, até a véspera do início da aposentadoria por invalidez concedida ao autor (DIB em 09/07/2019).

Em suas razões (id. 16630432), sustenta
que o autor não preencheu os requisitos para o deferimento do benefício pretendido, em especial o nexo causal e
ntre o trabalho exercido e
a doença
que gerou a
incapacidade laborativa.

E mais: que no laudo pericial, o
expert
concluiu que a doença do autor é de natureza degenerativa.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Na inicial, o autor narrou que em 10/02/2012 lhe foi concedido auxílio previdenciário pelo INSS, em virtude de incapacidade laboral em decorrência de problemas de saúde.

Em razão da incapacidade de trabalho, houve o deferimento de auxílio doença previdenciário, desde 07/01/2019 e, posteriormente, convertido em aposentadoria por invalidez com DIB em 09/07/2019 (fl. 137).

Sustentou a permanência da condição de incapacidade laboral, e que a doença ocupacional adquirida teve como causa as atividades laborais exercidas durante o labor, razão pela qual postulou a conversão do auxílio-doença previdenciário (B31) em auxílio-doença acidentário (B91).

Pois bem.

Em que pese todos os benefícios sejam de natureza previdenciária, o denominado auxílio-doença previdenciário (espécie 31) é concedido quando o trabalhador fica afastado de suas funções por tempo superior a quinze dias, em decorrência de doença – sem relação de causalidade com as suas atividades laborais – que provisoriamente o incapacite.

Por sua vez, o auxílio-doença acidentário (espécie 91) tem como fundamento a incapacidade provisória, que afaste o segurado de suas funções,
cuja lesão guarde relação de causalidade com a atividade profissional desempenhada.

Portanto, o elo distintivo entre os citados dos benefícios é o nexo de causalidade entre a lesão incapacitante e a atividade laboral exercida.

Por conseguinte, o auxílio-acidente (espécie 94) é um benefício previsto na Lei nº 8.213/91 devido ao segurado, como forma de indenização, pela redução de sua capacidade laborativa decorrente da consolidação de sequelas ocorridas em função de acidente de trabalho.

Cediço que, no sistema processual, vigora o Princípio do Livre Convencimento Motivado, de forma que cabe ao magistrado julgar a prova produzida, a fim de compreendê-la suficiente ou não à formação da sua convicção.

No caso dos autos, o laudo pericial foi claro em atestar que, embora o autor seja portador de doença que o incapacite, ela não guarda nexo de causalidade com o ofício exercido,
tampouco o trabalho contribuiu para o agravamento da patologia.

Confira-se trecho da conclusão extraída do laudo elaborado pela
expert,
no tocante a alguns quesitos elaborados pelo requerente
:

2 - O requerente exercia atividades que exigiam esforço físico e repetitividade?

Resposta: Não. O ato de dirigir exige uma postura viciosa no posição sentada, porém, na condução de turistas normalmente ocorrem paradas para lanches, ou visitações a locais, o que significa pausas e mudança de posição; já no condução de trabalhadores o percurso costuma ser de menor duração e também com pausas entre um transporte e outro.

5 - Queira o Sr. Perito esclarecer se as atividades desempenhadas pelo autor acarretou incapacidade/restrição ao trabalho?

Resposta: Não foram as atividades laborativas que acarretaram a incapacidade mas sim as patologias presentes no reclamante.

7 - O acidente de trabalho resultou em sequelas?

Resposta: O autor não sofreu acidente de trabalho.

15 - Laborando como motorista profissional pode ser agravado os seus problemas de saúde?

Resposta: Pode haver piora da sintomatologia.

Quanto aos quesitos elaborados pela autarquia previdenciária, assim respondeu:

3 - Causa provável da(s) doença/moléstia (s)/incapacidade:

Resposta: Doença crônico degenerativa decorrente da idade, do desgaste natural das estruturas da coluna. A fratura da clavícula é de origem traumática, decorrente de queda.

4 - A doença/moléstia ou lesão decorrem do trabalho exercido? Justifique indicando o agente de risco ou agente nocivo causador:

Resposta: Não.

5 - A doença/moléstia ou lesão decorrem de acidente de trabalho? Em caso positivo, circunstanciar o fato, com data e local, bem como se reclamou assistência médica e/ou hospitalar.

Resposta: Não.

b) Se houver lesão ou perturbação funcional, decorre de acidente de trabalho ou de qualquer natureza? Em caso positivo, indique o agente causador ou circunstância do fato, como data e local, bem como indique se o periciado reclamou assistência médica e/ou hospitalar.

Resposta: Não decorre de acidente de trabalho.

c) O periciado apresenta sequelas de acidente de qualquer natureza que causam dispêndio de maior esforço na execução da atividade habitual?

Resposta: Sofreu fratura da clavícula no passado mas esta não é a razão de sua incapacidade.

Em relação aos quesitos formulados pelo juízo:

01 - O requerente é portador de alguma doença / lesão?

Resposta: Sim.

02 - Caso positivo, a doença / lesão possui nexo causal com o trabalho?

Resposta: Não.

03 - As atividades do autor, de alguma forma contribuíram para o agravamento da patologia ou lesão?

Resposta: Não.

Importa relevar que, embora o laudo técnico tenha asseverado que o trabalho como motorista profissional poderia agravar a sintomatologia dos problemas de saúde do autor, não foi possível comprovar um liame específico entre a atividade laboral exercida por ele e as doenças desenvolvidas que ensejaram a concessão do benefício de natureza previdenciária, bem como que ocasionam a incapacidade evidenciada no momento do exame pericial.

Nesse sentido já decidiu este Tribunal: “
O simples fato de o trabalho atuar como possível concausa não é suficiente para a concessão do benefício, se não houver provas robustas que demonstrem a contribuição relevante da atividade laboral para o quadro incapacitante
” (TJES; AC 0004586-44.2020.8.08.0014; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Publ. 10/12/2024).

Desse modo, não possuindo as enfermidades relação com o trabalho desenvolvido, não há falar em concessão de benefício acidentário, tal como concluído na sentença vergastada.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige a comprovação do nexo causal para a concessão do benefício de caráter acidentário. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE PARCIAL. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AUXÍLIO-DOENÇA. PERDA OU REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA NÃO COMPROVADA. REEXAME DE FATOS ADMITIDOS NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. INVIABILIDADE.
1. O benefício previdenciário de auxílio-doença é devido ao segurado que, em decorrência de acidente de trabalho, for considerado incapacitado para o labor ou para a atividade habitualmente exercida, sendo indispensável, para a sua concessão, comprovar moléstia incapacitante de cunho laborativo,
nexo de causalidade

entre ela e a atividade desenvolvida e perda ou redução da capacidade laborativa do segurad
o. 2. O Tribunal a quo, com amparo nas provas dos autos, concluiu não estar demonstrada nos autos a relação de causalidade entre a doença de que padecia o segurado e o labor por ele exercido, além da própria incapacidade para o trabalho. 3. A inversão do julgado, como pretende a recorrente, não está adstrita à interpretação da legislação federal, mas, sim, ao exame de matéria fático-probatória, cuja análise é afeta às instâncias ordinárias. Incide, na espécie, a Súmula 7/STJ. 4. Agravo Regimental não provido.
(AgRg no REsp 1384434/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/08/2013, DJe 27/09/2013). (grifei)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. NEXO CAUSAL. COMPROVAÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA (SÚMULA N. 7/STJ).
1. É firme nesta Corte o entendimento no sentido da imprescindibilidade da comprovação do
nexo causal

da moléstia adquirida para com o labor desempenhado, para fins de concessão do benefício acidentário
. 2. Concluindo o Tribunal de origem, com fundamento nas provas dos autos, pela inexistência de nexo causal entre as patologias contraídas e o trabalho desenvolvido, a inversão do decidido esbarra no óbice contido no enunciado nº 7 deste Superior Tribunal de Justiça. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no Ag 1189182/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 02/08/2011, DJe 15/08/2011). grifei.

Acresça-se, aliás, que,
embora
o Juiz não esteja adstrito à prova pericial, deve valorar a conclusão obtida, na hipótese em que a perícia manifesta pela ausência de relação de causalidade entre o acidente e as lesões sofridas e as demais provas dos autos não infirmem, mas, ao contrário, confirmem a conclusão do
expert.

E,
não obstante o autor apresente redução
total
e
permanente
de sua capacidade laboral
, tal não decorre de acidente de trabalho, de modo qu
e, sendo a competência da Justiça Estadual adstrita aos pleitos acidentários (art. 109, I, da CF), mister a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Na forma da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
"
caso o órgão julgador afaste a configuração do nexo causal, a hipótese é de improcedência do pleito de obtenção do benefício acidentário, e não de remessa à Justiça Federal.
Nessa hipótese, caso entenda devido, pode a parte autora intentar nova ação no juízo competente para obter benefício não-acidentário, posto que diversos o pedido e a causa de pedir
" (STJ, CC 152.002/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 19/12/2017).

De igual modo:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. COMPETÊNCIA. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. JUSTIÇA ESTADUAL. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE A PATOLOGIA E A ATIVIDADE LABORAL. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL PARA AÇÃO NÃO ACIDENTÁRIA. I. APELAÇÃO CÍVEL. A MATÉRIA DEVOLVIDA À INSTÂNCIA RECURSAL REFERE-SE À INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA JULGAR AÇÃO PREVIDENCIÁRIA QUE NÃO ENVOLVE ACIDENTE DE TRABALHO OU DOENÇA OCUPACIONAL. A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL SE LIMITA AOS CASOS DE BENEFÍCIOS DECORRENTES DE ACIDENTES DE TRABALHO, NOS TERMOS DO ART. 109, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. A COMPETÊNCIA PARA JULGAR AÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRABALHO É DA JUSTIÇA ESTADUAL, CONFORME O ART. 109, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. QUANDO NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL, O CORRETO É A IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO E NÃO A REMESSA À JUSTIÇA FEDERAL. 4. CASO O NEXO CAUSAL SEJA AFASTADO, A PARTE PODE INTENTAR NOVA AÇÃO PERANTE A JUSTIÇA FEDERAL PARA PLEITEAR BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO COM CAUSA DE PEDIR DIVERSA. lV. DISPOSITIVO E TESE. 5. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. TESE DE JULGAMENTO:.
1. A competência da Justiça Estadual para processar ações previdenciárias de acidente de trabalho é determinada pelo pedido e pela causa de pedir. 2. A ausência de nexo causal entre a patologia e a atividade laboral deve levar à improcedência da ação, não à remessa à Justiça Federal
. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 109, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, CC nº 152002, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 22/11/2017; TJ-AM, AI nº 4008740-56.2021.8.04.0000, Rel. Des. Paulo César Caminha e Lima, Primeira Câmara Cível, j. 29/05/2023. (TJAM; AC 0766127-19.2022.8.04.0001; Manaus; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Flávio Humberto Pascarelli Lopes; Julg. 26/09/2024; DJAM 26/09/2024)

ACIDENTE DO TRABALHO. EVENTO IN ITINERE. MOTORISTA DE CAMINHÃO. LESÃO NO MEMBRO INFERIOR DIREITO.
LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO. AUSÊNCIA DE PROVA SEGURA DO NEXO CAUSAL OCUPACIONAL. BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO INDEVIDO. REMESSA DOS AUTOS PARA A JUSTIÇA FEDERAL, COMPETENTE PARA JULGAR AÇÕES DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO COM CAUSA DE PEDIR E PEDIDO ACIDENTÁRIOS. MÉRITO QUE DEVE SER ANALISADO PELA JUSTIÇA ESTADUAL, COM DECRETO DE IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO POR NÃO COMPROVAÇÃO, PELO AUTOR, DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO ALEGADO
. Recurso do obreiro desprovido. (TJSP; Apelação Cível 1006703-19.2023.8.26.0132; Relator (a): João Negrini Filho; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Público; Foro de Catanduva - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 25/09/2024; Data de Registro: 25/09/2024) (TJSP; AC 1006703-19.2023.8.26.0132; Catanduva; Décima Sexta Câmara de Direito Público; Rel. Des. João Negrini Filho; Julg. 25/09/2024)

AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-DOENÇA. RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A MOLÉSTIA DESENVOLVIDA PELA TRABALHADORA E AS SUAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA RATIFICADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. REPETIÇÃO DA PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. 1. A mera discordância da parte quanto ao resultado da perícia não induz seja a prova renovada. Cerceamento de defesa inocorrente. 2. A percepção de benefício de natureza acidentária pressupõe prova do vínculo etiológico entre a lesão sofrida/moléstia desenvolvida pelo segurado e as suas atividades profissionais ou acidente de trabalho típico. 3. Ausente dito nexo causal, descabe conceder benefício acidentário, mesmo que constatada incapacidade ou redução da capacidade laboral por motivo desvinculado ao labor. 4. Prova pericial judicializada peremptória no sentido de inexistir vinculação entre as moléstias de que o autor padece e o trabalho que desempenha(va). Inexistência de subsídios probatórios bastantes a infirmar o resultado do laudo formalizado sob a égide do contraditório e da ampla defesa.
5. A conclusão de não haver liame de causalidade entre a patologia e a atividade profissional conduz à improcedência do pedido, e não à remessa do processo à Justiça Federal. Competência absoluta da Justiça Estadual firmada pela causa de pedir. Sentença de improcedência ratificada
. NEGARAM PROVIMENTO À APELAÇÃO. UNÂNIME. (TJRS; AC 5004704-37.2018.8.21.0015; Décima Câmara Cível; Rel. Des. Jorge Alberto Schreiner Pestana; Julg. 29/07/2024; DJERS 01/08/2024)

De conseguinte,
DOU

PROVIMENTO

ao recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais. Prejudicada a remessa necessária

Sem verbas de sucumbência, na forma do art. 129, da Lei nº 8.213/91.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)